Tribunal: STF
Processo: Rcl 78686
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Fernando Rodrigues Rocha e Alexandre das Neves Amorim.



    Os reclamantes afirmam que são advogados com atuação reconhecida e ampla atividade na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO e região do entorno do Distrito Federal.



    Narram que, no curso de uma investigação policial que apura suposto exercício ilegal da advocacia por parte de um colaborador do escritório — Alixandre Oliveira Monteiro Capelosa, que exerce funções exclusivamente administrativas —, a autoridade policial representou por medida de busca e apreensão com base na falsa premissa de que o advogado Fernando Rodrigues Rocha seria um suposto advogado, o que seria inverídico.



    Afirmam que Fernando Rodrigues Rocha é advogado regularmente inscrito na OAB/DF, desde 2012, com atuação destacada em milhares de processos judiciais e administrativos, sendo inclusive reconhecido publicamente por sua atuação profissional.



    Segundo aduzem, a medida resultou em graves violações às prerrogativas profissionais dos reclamantes, incluindo: (i) apreensão de documentos físicos e digitais com dados sigilosos de clientes do escritório; (ii) apreensão do telefone institucional do escritório, contendo comunicações com clientes protegidas por sigilo profissional; (iii) apreensão indevida do celular de uma funcionária do escritório, mesmo sem ser investigada; (iv) utilização de comunicações eletrônicas entre advogados e clientes como prova na investigação; e (v) imposição de proibição de contato entre os reclamantes e seus próprios clientes, medida que afronta diretamente prerrogativa legal e inviabiliza o exercício regular da profissão.



    Alegam que a apreensão de documentos de clientes e do telefone institucional configura grave afronta à legalidade e à própria decisão judicial de origem, pois Fernando Rocha e Alexandre Amorim não são investigados.



    Sustentam haver a autoridade policial autorizado, em nítida violação das prerrogativas da advocacia, a exposição de imagens do colaborador do escritório em processo sigiloso, sem que ao menos a defesa tivesse acesso aos autos.



    Argumentam que a imposição de medida cautelar para proibir os reclamantes — advogados regularmente inscritos na OAB — de manterem contato com seus próprios clientes configura medida abusiva, desproporcional e frontalmente incompatível com o exercício da advocacia, o que violaria o art. 7º, III, da Lei n. 8.906/1994.



    Asseveram ser cabível a presente reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida na Reclamação — Rcl 57.996/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, bem como no Habeas Corpus — HC 227.799/RS, do Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    Asseguram, ainda, que eventual tentativa de suas oitivas — ou de qualquer membro do escritório —, com o objetivo de obter informações que envolvam o exercício da advocacia, deverá ser prontamente indeferida ou recusada, por violar dispositivos constitucionais e legais de proteção à atividade profissional do advogado e à integridade da defesa técnica de seus representados.



    Ao final, requerem:



    a) A concessão de medida liminar para: 



    - Determinar a devolução imediata dos celulares institucionais, pastas e documentos físicos e digitais apreendidos no escritório Rocha Advocacia; 



    - Proibir o uso, acesso ou análise de quaisquer dados, mensagens ou documentos que envolvam comunicações entre advogados e clientes; 



    - Suspender os efeitos de qualquer ato praticado pelo Delegado de Polícia de Águas Lindas de Goiás que tenha autorizado tais apreensões ou a utilização indevida dessas comunicações;



    - Determinar a imediata exclusão dos Reclamantes do inquérito policial, por ausência de justa causa e não serem formalmente investigados; 



    - Revogar imediatamente a proibição de contato entre os Reclamantes e seus clientes, por violação direta ao art. 7º, III, da Lei nº 8.906/94.



    - Dispensar e desobrigar os Reclamantes e demais colaboradores dos escritórios de prestarem qualquer depoimento diante do sigilo profissional.



    b) No mérito, requerem o julgamento procedente da presente Reclamação para excluir da investigação policial, a utilização de mensagens eletrônicas, documentos e dados transmitidos entre advogados no exercício da profissão, reconhecendo-se a nulidade de tais elementos de prova em razão da violação ao sigilo profissional, à ausência de justa causa para sua inclusão no feito investigatório e à ilegal restrição do exercício da advocacia, determinando a devolução de documentos e celulares apreendidos, bem como, a confirmação do pedido liminar que espera ser deferido.



    c) A notificação da autoridade reclamada para prestar informações, nos termos do art. 989, I, do CPC; 



    d) A intimação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 989, III, do CPC; 



    e) A habilitação do Conselho Federal da OAB como amicus curiae, diante do evidente interesse institucional na defesa das prerrogativas da advocacia, que foram violadas em sua essência no presente caso (doc. 1, pp. 19-20).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Nesse contexto, a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o paradigma invocado na petição inicial não atende aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    No caso sob análise, os reclamantes alegaram o descumprimento da Rcl 57.996/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fizeram parte os reclamantes. 



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Anoto, ademais, que a reclamação constitucional também não é o instrumento adequado para avaliar a alegada contrariedade a dispositivos legais ou constitucionais.



    Com esse entendimento, destaco:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. 



    IV – DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC). 



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).



    Ressalto, por fim, que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Daí por que não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ — como é o caso do HC 227.799/RS — em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator